Tribunal: TJSP
Processo: 1005862-91.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar, arguida pelo apelante,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar, arguida pelo apelante, afastada".

"SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - Autor, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"TARIFAS BANCÁRIAS – Hipótese em que o autor, ora apelante, não indicou, pormenorizadamente, as tarifas bancárias cuja cobrança entende indevida – Pleito demasiadamente genérico – Incabível, portanto, acolher-se tal pretensão – Apelo improvido".

"COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA - Inexistência, na hipótese, de previsão contratual, em período de inadimplência, de incidência de comissão de permanência, tampouco prova de efetiva cobrança – Encargos de inadimplência mantidos, conforme pactuados – Apelo improvido."

"TUTELA ANTECIPADA - Incabível o deferimento, nesta oportunidade, da tutela antecipada pleiteada – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$10.000,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".